Tribunal: STF
Processo: RE 1416540
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Renault do Brasil S.A. formalizou recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS E COFINS. DECRETO 8.426/2015. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. REGIME NÃO CUMULATIVO. REGRAMENTO LEGAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DIREITO ADQUIRIDO, SEGURANÇA JURÍDICA E IRRETROATIVIDADE. INOCORRÊNCIA. 



    Nas razões recursais, alega violação aos arts. 5º, XXXV, XXXVI, LIV e LV; 93, IX; 149, § 2º, I; 150, I e III, “a”; e 195, § 12, todos da Constituição. 



    Aduz que o Decreto n. 8.426/15 viola o princípio da estrita legalidade, uma vez que através dele o Poder Executivo majorou as alíquotas do PIS e da COFINS incidentes sobre receitas financeiras (antes fixadas em zero).



    Sustenta que deve ser reformada a previsão do art. 27, § 2º, da Lei n. 10.865/04, que autoriza o Executivo a reduzir e restabelecer as alíquotas do PIS e da COFINS incidentes sobre as receitas financeiras.



    Assevera que deve ser reconhecida a inconstitucionalidade do Ato Declaratório Interpretativo da Receita Federal do Brasil n. 8/2015, na parte em que afastou a alíquota zero das variações cambiais ocorridas após a data de recebimento dos recursos decorrentes da exportação, já que tais receitas financeiras devem ser imunes à incidência do PIS e da COFINS. 



    Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento de seu direito de aplicar a alíquota zero do PIS e da COFINS sobre as receitas financeiras decorrentes de contratos celebrados anteriormente à publicação do Decreto n. 8.426/15.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Inicialmente, ressalto que da leitura do pronunciamento ora impugnado não vislumbrei violação ao art. 93, IX, da Carta Federal, não tendo a recorrente apontado a falha em que teria incorrido o acórdão de origem, tampouco indicado as matérias sobre as quais deveria pronunciar-se a instância ordinária – e em qual ponto a omissão teria prejudicado o deslinde do feito.



    Por conseguinte, ainda que a recorrente considere incompleta a fundamentação utilizada pelo Tribunal de segunda instância, não se constata ausência de manifestação. Sendo certo que não há confundir julgamento desfavorável aos interesses do litigante com carência de motivação ou falta de prestação jurisdicional.



    O Supremo possui uníssona jurisprudência no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar a respeito de todos os pontos trazidos pelas partes, bastando que demonstre os motivos que entendeu suficientes para a formação do seu convencimento.



    Para além disso, o Colegiado de origem concluiu não haver ofensa ao princípio da legalidade na substância do Decreto n. 8.426/2015 e do Decreto n. 8.451/2015. É que não houve instituição ou majoração de tributos, mas, apenas, uma redução inicial e um restabelecimento posterior no valor das alíquotas de contribuição para o PIS e a COFINS (sobre as receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime não cumulativo), dentro dos contornos indicados pelo art. 27, § 2º, da Lei n. 10.865/2004.



    Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Da redução e restabelecimento das alíquotas por decreto. Constitucionalidade da Lei 10.865/2004 e do Decreto 8.426/2015:



    As Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03, que instituíram o PIS e COFINS não-cumulativos, determinaram a incidência dessas exações sobre o total das receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil, às alíquotas de 1,65% (PIS) e 7,6% (Cofins). Assim, as receitas financeiras passaram a compor a base de cálculo das referidas contribuições à alíquota de 1,65% para o PIS e 7,6% em relação à COFINS. 



    Posteriormente, a Lei nº 10.865/2004 autorizou o Poder Executivo a reduzir e restabelecer as alíquotas das mencionadas contribuições incidentes sobre as receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de não cumulatividade (art. 27, § 2º), desde que observados os percentuais descritos nos incisos I e II do caput do art. 8º, da mesma lei. 



    Diante dessa autorização, o Decreto 5.164/2004 reduziu a zero as alíquotas das contribuições em questão, incidentes sobre receitas financeiras de pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa, exceto as oriundas de juros sobre capital próprio e as decorrentes de operações de hedge. Posteriormente, o Decreto 5.442/05, revogou o decreto anterior, ampliando o benefício também para as operações realizadas para fins de hedge, mantendo a tributação sobre os juros sobre o capital próprio. 



    O Decreto 8.426/2015, por sua vez, revogou expressamente o Decreto 5.442/05, restabelecendo parcialmente a incidência do PIS e da COFINS sobre as receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa às alíquotas de 0,65% para o PIS e 4% para a COFINS. 



    O Decreto nº 8.426/2015 e alterações posteriores não se mostra ofensivo ao princípio da legalidade, uma vez que tanto a redução como o posterior restabelecimento das alíquotas do PIS e da COFINS tiveram como fundamento o parágrafo 2º do artigo 27 da Lei nº 10.865/04. 



    O § 2º do art. 27 da Lei 10.865/2004 permite que as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS sejam reduzidas e restabelecidas por ato do Poder Executivo, observando-se os limites estabelecidos na lei em sentido estrito. 



    .......................................................................................................



    Ao seu turno, os Decretos 8.426/2015 e 8.451/2015 restabeleceram as alíquotas de contribuição para o PIS e da COFINS exatamente nos moldes indicados pela norma acima mencionada, ou seja, o ato infralegal foi perpetrado dentro dos limites do permissivo legal, não se verificando, assim, qualquer invalidade. 



    .......................................................................................................



    Tampouco procede o pedido de apropriação dos créditos de PIS e COFINS apurados sobre as despesas financeiras, uma vez que a Lei n. 10.865/04, ao dar nova redação ao artigo 3º, V, das Leis 10.637/02 e 10.833/03, vedou a apropriação de tais créditos, conforme precedente desta Corte: 



    .......................................................................................................



    Incidência das contribuições cambiais após a data do recebimento das receitas de exportação:



    Do exame dos autos, verifico que o Julgador de origem analisou com critério e acerto as questões suscitadas, examinando corretamente o conjunto probatório e aplicando os dispositivos legais pertinentes. Assim, para evitar desnecessária tautologia, transcrevo os fundamentos da sentença, notadamente os dos embargos de declaração (evento 33) e adoto-os como razões de decidir, in verbis: 



    (...)



    Assim, são imunes as variações cambiais positivas, desde o fechamento do contrato de câmbio até a sua liquidação - e isso, diga-se o referido ato normativo resguarda. O que ele não resguarda, e nem poderia, são as variações cambiais entre a data da liquidação do contrato e a internalização dos recursos. Se as receitas já foram recebidas, mas não internalizadas, o que existe é uma receita com base não na operação de exportação, mas com base em uma aplicação financeira - a especulação com o valor da moeda. Logo, como dito na sentença, é tributável.



    Aponto, ademais, que este Juízo compreende como liquidação a entrega de moeda estrangeira ao exportador no exterior, para depósito em instituição financeira lá sediada. Ou seja, trata-se de modalidade não contemplada na decisão do e. STF, que pressupõe a entrega dos recursos em moeda local. Deve-se ter em mente, outrossim, que a modalidade foi instituída para fins de conter a apreciação cambial do real, ou seja, evitar os prejuízos do próprio exportador com a internalização em momento de câmbio desfavorável - logo, nitidamente a apreciação daí advinda é modalidade de aplicação financeira, porque jungida a fato posterior à operação de exportação contratada. 



     ......................................................................................................



    Violação aos princípios do direito adquirido, segurança jurídica e irretroatividade:



     Por fim, não há falar em violação aos princípios do direito adquirido, segurança jurídica e irretroatividade para contratos firmados antes da edição do Decreto n. 8.426/2015, tendo em vista que relativamente ao PIS e COFINS não cumulativas o fato gerador ocorre na data do efetivo recebimento das receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica, razão pela qual é a lei vigente neste momento que deve ser observada e não aquela em vigor na data da formalização dos contratos financeiros, conforme já decidiu esta Corte em recente julgado: (...) (grifei)



    Esse entendimento não se afasta da compreensão do Supremo a respeito da matéria, eis que esta Corte, ao apreciar o RE 1.043.313/RS, Tema n. 939/RG, firmou jurisprudência no sentido de que a flexibilização da legalidade tributária prevista no art. 27, § 2º, da Lei n. 10.865/04 é constitucional, no ponto em que permitiu ao Executivo reduzir e restabelecer alíquotas do PIS e da COFINS, incidentes sobre as receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime não cumulativo. O julgado pode ser assim resumido:



    Direito Tributário. Princípio da legalidade tributária. Necessidade de análise de cada espécie tributária e de cada caso concreto. Contribuição ao PIS/PASEP e à Cofins. Parágrafo 2º do art. 27 da Lei nº 10.865/04. Possibilidade de o Poder Executivo reduzir e restabelecer alíquotas da contribuição ao PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre as receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de não-cumulatividade das referidas contribuições, nas hipóteses que fixar. Presença de função extrafiscal a ser desenvolvida. Não cumulatividade. Revogação de norma que concedia direito a apuração de crédito. Possibilidade. 



    (…) 4. É constitucional a Lei nº 10.865/04 na parte em que, ao dar nova redação ao inciso V do art. 3º das Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03, revogou as normas legais que davam ao contribuinte direito de apurar, no âmbito do sistema não cumulativo de cobrança das referidas contribuições, créditos em relação a despesas financeiras decorrente de empréstimos e financiamentos. A alteração vale para todos aqueles que estão submetidos à sistemática não cumulativa de cobrança da contribuição ao PIS/PASEP e da Cofins. Ademais, tal mudança não desnatura o próprio modelo não cumulativo dessas contribuições. 



    5. Recurso extraordinário a que se nega provimento.



    6. Tese proposta para o Tema 939 da sistemática de repercussão geral: “É constitucional a flexibilização da legalidade tributária constante do § 2º do art. 27 da Lei nº 10.865/04, no que permitiu ao Poder Executivo, prevendo as condições e fixando os tetos, reduzir e restabelecer as alíquotas da contribuição ao PIS e da COFINS incidentes sobre as receitas financeiras auferidas por pessoas jurídicas sujeitas ao regime não cumulativo, estando presente o desenvolvimento de função extrafiscal”.



    (RE 1.043.313/RS, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, DJe de 25/03/2021, grifei)



    Nesse contexto, colho excerto do voto condutor, que, na apreciação do paradigma, enfrenta os argumentos suscitados pela ora recorrente:



    Verifica-se que essas exigências foram respeitadas na edição do art. 27, § 2º, da Lei nº 10.865/04, não cabendo aqui qualquer argumento de que houve delegação em branco. Em primeiro lugar, o dispositivo fixa tetos.



    O Poder Executivo, ao alterar as alíquotas nos termos ali previstos, não poderá superar aquelas previstas nos incisos I e II do art. 8º da mesma lei.



    Em segundo lugar, não restam dúvidas de que foram estabelecidas as condições para que o Poder Executivo possa reduzir ou restabelecer as alíquotas da contribuição ao PIS e da COFINS.



    Ora, somente se poderão alterar as alíquotas dessas contribuições se elas forem incidentes sobre receitas financeiras auferidas por pessoas jurídicas. Não se trata de qualquer receita, portanto.



    …..................................................................................................



    Em terceiro lugar, é evidente a existência de função extrafiscal a ser desenvolvida pelo Poder Executivo na redução ou no restabelecimento dessas alíquotas, função essa que se liga, ao cabo, à otimização do princípio da solidariedade, norteador da seguridade social .



    Nesse ponto, recorde-se que o dispositivo ora questionado foi introduzido no sistema jurídico em conjunto com outro bastante semelhante no que diz respeito à possibilidade de o Poder Executivo reduzir e restabelecer as alíquotas das contribuições.



    A mesma lei permitiu ao Poder Executivo reduzir a zero e restabelecer a alíquota da COFINS não cumulativa incidente, por exemplo, sobre receita bruta decorrente da venda de determinados produtos farmacêuticos e sobre certos produtos destinados ao uso em laboratório de anatomia patológica, citológica ou de análises clínicas (vide § 3º do art. 2º da Lei nº 10.833/03, na redação dada pela Lei nº 10.865/04).



    Aqui é evidente a existência de função extrafiscal a ser desenvolvida na manipulação da alíquota da contribuição, como, v. g., promover o barateamento de um fármaco. Isso, a existência de função extrafiscal a ser desenvolvida, também está presente no art. 27, § 2º, obviamente com outras finalidades.



    .......................................................................................................



    A depender do contexto, portanto, o Poder Executivo, num juízo de conveniência e oportunidade, poderá mexer nas alíquotas das contribuições em tela, nos termos previstos, para controlar ou guiar essas oscilações, podendo, até mesmo, incentivar determinado setor da economia.



    (grifei)



    As razões de decidir então adotadas são aplicáveis à presente controvérsia, de modo que o acórdão recorrido não merece reparos.



    De outro lado, quanto à suposta violação ao direito adquirido, à irretroatividade da lei e, ainda, quanto à impossibilidade de a recorrente aplicar a alíquota zero ao PIS e à COFINS sobre receitas financeiras decorrentes de contratos celebrados antes da publicação do Decreto n. 8.426/2015, importa notar que divergir da conclusão da origem demandaria a reanálise da legislação infraconstitucional de regência (Decretos n. 5.442/2005 e n. 8.426/2015), circunstância vedada em sede extraordinária. 



    Nesse sentido:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. RECEITAS FINANCEIRAS. ALÍQUOTA. REDUÇÃO E RESTABELECIMENTO POR ATO INFRALEGAL. ARTIGO 27, § 2º, DA LEI FEDERAL. 10.865/2004. LEGALIDADE. TEMA 939 DE REPERCUSSÃO GERAL. DESPESAS FINANCEIRAS. CREDITAMENTO. RESTRIÇÃO. ARTIGOS 3º, V, DAS LEIS FEDERAIS 10.637/2002 E 10.833/2003 (NA REDAÇÃO DA LEI 10.865/2004). VALIDADE. INCIDÊNCIA SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS AUFERIDAS PELO CONTRIBUINTE A PARTIR DO ADVENTO DO DECRETO 8.426/2015, PORÉM RELATIVAS A CONTRATOS CELEBRADOS EM MOMENTO ANTERIOR. IRRETROATIVIDADE DA LEI E DIREITO ADQUIRIDO. AUTONOMIA DAS RELAÇÕES JURÍDICAS. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. (...)



    (RE 1.122.515-AgR/PR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 1/12/2022, grifei)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. A recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. 



    5. Publique-se.



Brasília, 2 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator